Tribunal: TJMT
Processo: 1019243-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019243-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (AGRAVANTE), TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.469.471/0001-05 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ABOIM GUEDES - CPF: 297.894.708-00 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDO ZARRO HECKMANN - CPF: 258.862.548-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESNECESSIDADE
DE OUTORGA UXÓRIA
.
CÉDULA
DE
CRÉDITO

BANCÁRIO
. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou
Exceção
de

Pré
-Executividade
em cumprimento de sentença, na qual o agravante alegava nulidade de garantia prestada em cédula de crédito bancário por ausência de outorga uxória, sustentando sua condição de avalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o agravante figurou como avalista ou devedor solidário na cédula de crédito bancário; e (
ii
) se há necessidade de outorga uxória para a validade da garantia prestada em título de crédito nominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante assinou a Cédula de Crédito Bancário na qualidade de devedor solidário, e não como avalista, não se aplicando a exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do Código Civil, que se refere especificamente às figuras da fiança e do aval.

4. Mesmo que se considerasse o agravante como avalista, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do Código Civil aplica-se apenas aos títulos inominados, não incidindo sobre títulos típicos ou nominados, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, instrumento regulado por legislação específica (Lei n. 10.931/2004).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do Código Civil não se aplica ao devedor solidário em cédula de crédito bancário.

2. A necessidade de outorga conjugal para aval em títulos de crédito restringe-se aos títulos inominados ou atípicos, não se aplicando aos títulos nominados, como a cédula de crédito bancário,
que possuem regramento próprio.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1019243-56.2025.8.11.0000
de decisão da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que em
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por ter desconsiderado a natureza jurídica de sua participação como avalista na cédula de crédito bancário que embasa a execução.

Sustenta que, sendo
casado
à época da celebração do negócio jurídico sob o regime de comunhão de bens, a ausência de outorga uxória torna nulo o aval prestado, nos termos dos artigos 166, V, e 1.647, III, do Código Civil.

Argumenta que, embora tenha sido compelido a assinar a cédula como devedor solidário, na realidade figurava como avalista do débito, o que exigiria a observância das formalidades legais, notadamente a outorga uxória.

Afirma que a ausência de sua qualificação como avalista na cédula de crédito decorreu de omissão deliberada do credor, que exigiu sua assinatura sem as formalidades legais.

Requer o provimento do R
ecurso para que seja reconhecida a inexistência de pressuposto essencial para a constituição válida do título executivo, declarando-se a nulidade da garantia prestada e, por conseguinte, determinando-se a extinção da execução.

Na contraminuta
(Id
298753851
)
, a agravada
defende a
manutenção da decisão recorrida
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de outorga uxória para a validade da garantia prestada pelo agravante em Cédula de Crédito Bancário.

Cumpre destacar que, conforme se depreende da análise da Cédula de Crédito Bancário (Id. 48953716 - págs. 13/18), o agravante assinou o documento na qualidade de devedor solidário, e não como avalista, como pretende fazer crer.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se torna impertinente a exigência de outorga uxória quando a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora/avalista:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE FINAME. LEGITIMIDADE DA PARTE
AUTORA .
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO INTERFERÊNCIA NA EXIGÊNCIA OU EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .
SÚMULA N. 83/STJ. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA N. 7/STJ. NATUREZA DA GARANTIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS .
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar
os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida
contraída .

2. A orientação do STJ é de que, caso a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora, torna-se impertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.
3. A análise acerca da natureza da garantia prestada pelos agravantes demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelo óbice disposto nas Súmulas 5 e 7/
STJ .
4. A revisão do julgado recorrido, a respeito do tipo de contrato acordado entre as partes para se apurar o percentual a ser fixado, exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte
.
5 .
Agravo interno improvido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 163
7202 MS 2019/0369273-6, Relator
: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2020
, sem destaque no original
)

Além disso,
ainda que tivesse assinado na qualidade de avalista,
neste caso o contrato

é de
Cédula de Crédito Bancário e o entendimento do STJ é de que essa exigência
“não pode ser estendida,
irrestritamente,
a
todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio”
(
AgInt
no
AREsp
1725638 SP)
.

Assim, não há falar em ineficácia da garantia por ausência de outorga uxória, pois o caso não se enquadra na hipótese prevista pela Súmula 332 do STJ, que trata especificamente da figura do fiador, a qual não se confunde com a do devedor solidário.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NULIDADE DO AVAL POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – ALTERAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

“2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio. Precedentes.” (
AgInt
no
AREsp
1725638/SP).

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os valores abaixo do limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária vinculada à conta poupança, são impenhoráveis.

É vedado ao Tribunal analisar matéria não abrangida na decisão agravada, sob
pena de supressão de instância”
.
(N.U 1010176-38.2023.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO QUANTO AO ESTADO CIVIL. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 332 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Flávia Alberto Lucas contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória ajuizada em face de
Limagrain
Brasil S.A. e Wilson
Poletti
Junior. A autora pleiteia a nulidade do contrato de confissão de dívida firmado por seu cônjuge, Jeferson Leandro Lucas, sob a alegação de ausência de outorga uxória.

2. A sentença recorrida reconheceu que o cônjuge da autora assumiu obrigação como devedor solidário, afastando a necessidade de outorga uxória nos termos do artigo 1.647, III, do Código Civil, e revogou a tutela de urgência que suspendia a penhora de bens comuns do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de outorga uxória invalida a obrigação assumida pelo cônjuge da autora no contrato de confissão de dívida; (
ii
) verificar se a omissão do estado civil do garantidor na celebração do contrato impacta a aplicabilidade da Súmula 332 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A outorga uxória não é exigida quando o cônjuge assume obrigação como devedor solidário, e não como mero garantidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A interpretação das cláusulas contratuais deve priorizar a intenção das partes sobre a literalidade do contrato, nos termos do artigo 112 do Código Civil. No caso, a cláusula expressa do contrato estabelece sua responsabilidade de forma solidária e ilimitada.

6. O cônjuge da apelante omitiu seu estado civil ao firmar o contrato, circunstância que afasta a incidência da Súmula 332 do STJ, conforme jurisprudência que
mitiga a nulidade da fiança ou aval prestado sem outorga uxória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de outorga uxória não invalida contrato quando o cônjuge assume a obrigação na condição de devedor solidário e não apenas como garantidor
fidejussório
.

2. A omissão do estado civil pelo cônjuge no momento da celebração do contrato pode afastar a incidência da Súmula 332 do STJ, desde que demonstrada
a
boa-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Art. 1.647, III, Art. 112, Art. 264 e Art. 265; Súmula 332 do STJ.

Jurisprudência relevante do STJ:
AgInt
no
AREsp
1.637.202/MS;
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1.459.299/DF;
REsp
1.328.235/RJ;
REsp
1507413/SP”.
(N.U 1005370-87.2021.8.11.0045,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025